Tribunal: TJMT
Processo: 1013690-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013690-32.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NORMA REGINA FALCAO CAMARGO DA SILVA - CPF: 340.424.231-91 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1013690-32.2019.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO e
MATO GROSSO PREVIDENCIA
-
MTPREV

Recorrid
a
:
NORMA REGINA FALCAO CAMARGO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05 a 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VERBAS TEMPORÁRIAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDAD
E E
ADICIONAL NOTURNO
.
VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA.
REMUNERAÇÃO TOTAL
.
APLICAÇÃO DO
ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 5
7 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90
. L
EGALIDADE
DAS COBRANÇAS
.
INAPLICABILIDADE DO TEMA No 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

No âmbito estadual, é
legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria
, consoante exegese do art. 2.o da
L
ei Complementar E
stadual n.o 202/04
e art. 57 da
L
ei Complementar Estadual
n.o 04/90)
.

2.
A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03,
impõe
a aplicação d
a técnica hermenêutica do
distinguishing
, para fins de afastamento da tese
fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163)
.

3. Inclusive,
esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que:
“É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público
estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de
distinguishing
do TEMA 163
STF.”

(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001).

4
.
Sentença reformada.

5
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que
a
Recorrid
a

NORMA REGINA FALCAO CAMARGO DA SILVA

sustenta, em síntese, que na qualidade de servidor públic
o
estadual, sofreu descontos previdenciários na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional de insalubridade
e
adicional noturno, os quais sustenta ser indevidos.

Contest
ad
o o feito, foi proferida sentença de procedência
, com a condenação do Recorrente
MATO GROSSO PREVIDENCIA
-
MTPREV

nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO
, para condenar a requerida
ao ressarcimento das contribuições previdenciárias descontadas sobre os adicionais noturno e de insalubridade da parte requerente, de janeiro de 2015 até a presente data. A correção monetária deverá observar o IPCA-E, incidindo a partir de cada desconto, e os juros, a partir da citação, na forma prescrita art. 1-F da Lei no 9494/97. Por fim, determino que a demandada se abstenha de realizar novos recolhimentos previdenciários sobre os adicionais noturno e de insalubridade da requerente, e demais verbas não computáveis para fins de aposentadoria. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Inconformad
o
s
,
o
s
Recorrente
s ESTADO DE MATO GROSSO e

MATO GROSSO PREVIDENCIA
-
MTPREV
, nas razões recursais, pugna
m
pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
im
procedente.

Em contrarrazões (ID
114394971
)
a Recorrida
NORMA REGINA FALCAO CAMARGO DA SILVA

refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023